Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-70.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO UTILIZADOS EM CAMPANHA QUE NÃO CONSTARAM NO
SPCA. IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Em que pese a entrega intempestiva das contas, a falha não impediu a correta
análise das contas, podendo ser ressalvada.
2. A falta de apresentação dos documentos obrigatórios afronta ao disposto no
art. 29 da Res.-TSE 23.546/2017 e, por consequência, compromete a higidez do
acervo contábil.
Num. 43951996 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05

3. Os partidos políticos devem registrar todas as operações realizadas no período
eleitoral tanto no SPCA quanto no SPCE, inclusive as movimentações referentes
aos recursos recebidos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha e
do Fundo Partidário.
4. O recebimento de recursos do Fundo Partidário sem o correspondente
lançamento no SPCA é falha de natureza grave, que compromete a correta
análise das contas.
5. Desaprovação das contas.
(TRE-PR. PREST nº 06006594320196160000. Relator Des. Roberto Ribas
Tavarnaro. DJe de 15/09/2021).

2) Extrapolação do limite para constituição de Fundo de Caixa.
A segunda irregularidade apontada pelo setor técnico diz respeito ao limite para
constituição de Fundo de Caixa em 2020, que era de R$ 14.927,87 e foi ultrapassado em R$
22.941,96, valor que representa 2,60% do total das despesas realizadas em 2020.
Quanto à constituição do Fundo de Caixa, a Resolução do TSE nº 23.604/2019
estabelece que:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser
constituída reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de
R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva
reserva transitem previamente por conta bancária específica e, no ano, não
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.

§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.

§ 2º O saque dos valores des

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600103-70.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/06/2021
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual nº 0600103-70.2021.6.16.0000, pelo
Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB, relativa ao exercício de 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
IDALINA MENDES DA CRUZ (RESPONSÁVEL)
WILSON JORGE DE ANDRADE (ADVOGADO)
SEVERINO NUNES DE ARAUJO (RESPONSÁVEL)
WILSON JORGE DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROSILMA NUNES DE ARAUJO (RESPONSÁVEL)
WILSON JORGE DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951996
28/08/2024
20:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.811

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600103-70.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE - OAB/PR52590-A
RESPONSÁVEL: IDALINA MENDES DA CRUZ
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE - OAB/PR52590-A
RESPONSÁVEL: SEVERINO NUNES DE ARAUJO
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE - OAB/PR52590-A
RESPONSÁVEL: ROSILMA NUNES DE ARAUJO
ADVOGADO: WILSON JORGE DE ANDRADE - OAB/PR52590-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.
FALTA DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
R E C U R S O S D O F U N D O P A R T I D Á R I O
UTILIZADOS EM CAMPANHA QUE NÃO
CONSTARAM NO SPCA. IRREGULARIDADE
GRAVE. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO COM
R E C U R S O S D O F U N D O P A R T I D Á R I O .
EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE FIXADO NO ART.
19 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019.
IRREGULARIDADE FORMAL. DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A DESTINAÇÃO E A
REGULARIDADE DAS DESPESAS PAGAS EM
ESPÉCIE. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS PARA
A CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE CAIXA.
CONTAS DESAPROVADAS

1. Os partidos políticos devem registrar todas as
operações realizadas no período eleitoral tanto no
SPCA quanto no SPCE, incluindo as movimentações
referentes aos recursos recebidos do Fundo
Especial para Financiamento de Campanha e do
Num. 43951996 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05

Fundo Partidário. Inteligência do art. 11 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. O recebimento de recursos do Fundo Partidário e
sua aplicação em campanha eleitoral sem o
correspondente lançamento no SPCA é falha que,
apesar de ser formal, quando atinge valores
relevantes compromete a regularidade das contas.

3. A constituição de fundo de caixa sem a
observância das regras previstas no artigo 19 da
Resolução TSE nº 23.604/2019 constitui
irregularidade.

4. A constituição de fundo de caixa em valor que
corresponde a 153,68% do limite previsto no art. 19
da Resolução TSE nº 23.604/2019 e a 2,60% do
total de gastos declarados é falha grave que implica
na desaprovação das contas.

5. Apresentada documentação hábil a comprovar a
destinação e a regularidade das despesas pagas em
espécie, as irregularidades formais relativas ao
fundo de caixa não implicam na necessidade de
devolução dos recursos públicos utilizados para a
sua constituição.

6. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB no Paraná, relativas ao exercício de 2020.

A prestação de contas foi entregue em 23/06/2021, dentro do prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Publicado o edital previsto no artigo 31, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(id. 39770116), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme certidão de id.
Num. 43951996 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05

40094016.
Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, foi
apresentado exame preliminar (id. 42147916), com a indicação de ausência de peças essenciais.
A agremiação partidária foi devidamente intimada para sanar as irregularidades e
apresentou petição e documento (ids. 39660266 e 42698215).
O setor técnico procedeu a nova análise e apresentou parecer de diligência (id.
42994583), apontando irregularidades.
Intimada, a agremiação partidária apresentou manifestação no id. 43019055, bem
como juntou documentos nos ids. 43019056 e seguintes.
À luz dos esclarecimentos prestados, a Seção de Contas Eleitorais procedeu à
análise das contas e apresentou parecer de regularidade (id. 43809547), listando diversas
irregularidades.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral informou, no id. 43840394, não ter outras
irregularidades a apontar além das identificadas no parecer de regularidade.
O partido e seus responsáveis foram intimados para sanar as irregularidades (id.
43809716), porém não apresentaram manifestação no prazo assinalado (id. 43854526).
No parecer conclusivo apresentado no id. 43879610, o setor técnico opinou pela
desaprovação das contas.
Intimado, o partido apresentou manifestação e documentos (ids. 43883765 e
43883766), os quais foram analisados pelo setor técnico (id. 43907443).
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio
parecer opinando pela desaprovação das contas (id. 43919209).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição
Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº
9.096/1995, que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de
contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se apenas os
órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens
estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
Num. 43951996 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05

Na espécie, o Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB apresentou
tempestivamente suas contas relativas ao exercício financeiro de 2020, as quais foram objeto de
análise pelo setor técnico deste Tribunal, que exarou parecer pela sua desaprovação, em vista
das seguintes inconsistências:

1) ausência do registro de receitas e despesas de campanha com recursos do
FEFC na prestação de contas (item 8 do parecer técnico);
2) extrapolação do limite para constituição de Fundo de Caixa (item 11 do parecer
técnico).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das inconsistências
separadamente.

1) Ausência de registro de receitas e despesas de campanha com recursos do FEFC na
prestação de contas
O parecer técnico apontou que as receitas, no total de R$ 2.198.411,24, e
despesas, no total de R$ 2.016.237,90, referentes a recursos do Fundo Especial de
Financiamento aplicados na campanha eleitoral de 2020 não foram registradas na prestação de
contas anual (SPCA).
Ademais dos documentos previstos no art. 29 da Resolução TSE nº 23.604/2019,
a prestação de contas anual dos partidos também deve ser composta da escrituração contábil
dos recursos aplicados nas campanhas eleitorais, consoante determina o art. 11 da Resolução
TSE nº 23607/2019, de seguinte teor:
Art. 11. Os partidos políticos devem manter, em sua prestação de contas anual,
contas específicas para o registro da escrituração contábil das movimentações
financeiras dos recursos destinados às campanhas eleitorais, a fim de permitir a
segregação desses recursos em relação a quaisquer outros e a identificação de
sua origem.

Na espécie, o Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB não
cumpriu essa determinação e, ao ser instado, argumentou que:
(...) o FEFC é destinado, exclusivamente, à realização de Prestação de Contas
Eleitorais, o qual foi prestada e aprovada com ressalvas nos termos dos autos nº
Num. 43951996 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05

0600550- 92.2020.6.16.0000. (...) os valores indicados no item 8.”a” do parecer
conclusivo o qual contém receitas no importe de R$ 2.198.411,24 são
exclusivamente de movimentações realizadas a partir do FEFC e não compõe a
análise sob o escopo da prestação de conta anual.

Analisando os autos da PCE nº 0600550-92.2020.6.16.0000, referente ao pleito
de 2020, verifica-se que os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha aplicados
recebidos pelo partido e aplicados nas eleições daquele ano foram devidamente declarados,
assim como foram comprovadas as despesas pagas com os referidos recurso e devolvidos os
valores relativos às sobras.
As contas foram apreciadas por esta Corte, que as aprovou com ressalvas, sem
que tenha sido apontada qualquer irregularidade material quanto à destinação e à regularidade
dos recursos públicos aplicados na campanha.
Embora a regularidade da arrecadação e das despesas não sejam objeto de nova
análise quando da apreciação das contas anuais, ao partidos políticos devem registrar todas as
operações realizadas no período eleitoral no SPCA - havendo, inclusive, ferramenta para a
importação dos dados -, incluindo as movimentações referentes aos recursos recebidos do Fundo
Especial para Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, eis que fazem parte da
contabilidade do partido.
Destarte, diante da ausência de informação acerca do recebimento de recursos
do Fundo Partidário no Sistema de Prestação de Contas Anuais (SPCA), é imperioso o
reconhecimento da irregularidade formal em razão da inobservância da exigência legal, a qual,
considerando os relevantes valores envolvidos (R$ 2.198.411,24), enseja a desaprovação das
contas.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO UTILIZADOS EM CAMPANHA QUE NÃO CONSTARAM NO
SPCA. IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Em que pese a entrega intempestiva das contas, a falha não impediu a correta
análise das contas, podendo ser ressalvada.
2. A falta de apresentação dos documentos obrigatórios afronta ao disposto no
art. 29 da Res.-TSE 23.546/2017 e, por consequência, compromete a higidez do
acervo contábil.
Num. 43951996 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05

3. Os partidos políticos devem registrar todas as operações realizadas no período
eleitoral tanto no SPCA quanto no SPCE, inclusive as movimentações referentes
aos recursos recebidos do Fundo Especial para Financiamento de Campanha e
do Fundo Partidário.
4. O recebimento de recursos do Fundo Partidário sem o correspondente
lançamento no SPCA é falha de natureza grave, que compromete a correta
análise das contas.
5. Desaprovação das contas.
(TRE-PR. PREST nº 06006594320196160000. Relator Des. Roberto Ribas
Tavarnaro. DJe de 15/09/2021).

2) Extrapolação do limite para constituição de Fundo de Caixa.
A segunda irregularidade apontada pelo setor técnico diz respeito ao limite para
constituição de Fundo de Caixa em 2020, que era de R$ 14.927,87 e foi ultrapassado em R$
22.941,96, valor que representa 2,60% do total das despesas realizadas em 2020.
Quanto à constituição do Fundo de Caixa, a Resolução do TSE nº 23.604/2019
estabelece que:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, poderá ser
constituída reserva em dinheiro (Fundo de Caixa) com o saldo máximo de
R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva
reserva transitem previamente por conta bancária específica e, no ano, não
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.

§ 1º O saldo do Fundo de Caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.

§ 2º O saque dos valores destinados ao Fundo de Caixa deve ser realizado da
conta bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo
ou cartão de débito em favor do titular da conta bancária.

§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer
caso, o fracionamento desses gastos.

§ 4º A utilização dos recursos do Fundo de Caixa não dispensa a comprovação
dos gastos nos termos do art. 18.

§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do Presidente do TSE.

Na espécie, na prestação de contas relativa ao exercício de 2019 (PC-PP
0600248-63.2020.6.16.0000), o PSB declarou gastos no importe de R$ 746.393,19, o que
Num. 43951996 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05

significa que deveria ter observado, no exercício de 2020, o limite de R$ 14.927,87 para
constituição de Fundo de Caixa.
No entanto, a agremiação constituiu Fundo de Caixa com recursos oriundos do
Fundo Partidário, no valor de R$37.249,09, que, somados ao saldo anterior, de R$620,74, totaliza
R$37.869,83, extrapolando o limite em R$ 22.941,96, valor que corresponde a 153,68% do limite
e 2,60% das despesas declaradas.
Embora a irregularidade tenha restado configurada e o Fundo de Caixa tenha
sido constituído em sua integralidade com recursos oriundos do Fundo Partidário, a jurisprudência
do TSE caminha no sentido da desnecessidade de recolhimento de referidos valores ao Tesouro
Nacional nos casos em que há documentos fiscais que comprovem o pagamento das despesas
realizadas em espécie. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE
CAIXA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE
Nº 23.553/2017. DECISUM EM HARMONIA COM A HODIERNA
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº
30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
[...]
2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de
despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE nº
23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso
para aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, nos termos do art. 82, § 1º, da mesma
resolução.
3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva
comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da
apresentação de documentos fiscais idôneos. [...] (TSE, REspE nº 060124289,
Relator Min. Edson Fachin, DJe de 06/10/2020)

Nessa mesma linha cito outro julgado deste Regional, de relatoria do e. Des. Vitor
Roberto Silva:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
Num. 43951996 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05

AO TESOURO NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA COM
RECURSOS DO FEFC. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESA,
SOMADA À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR
CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM DESRESPEITO
AO LIMITE DE 2% SOBRE OS GASTOS CONTRATADOS. IRREGULARIDADE
GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
REDUÇÃO DO MONTE A SER RECOLHIDO, CONSIDERANDO A PARCIAL
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. De acordo com o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa "não implica, por si
só, a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes, revelando–se
necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência
de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida
(...)".
3. Assim, havendo comprovação por documentação fiscal idônea em relação à
despesa com material impresso de publicidade, paga com recursos do FEFC, não
é cabível a determinação de recolhimento de seu valor ao Tesouro Nacional.
4. Não havendo comprovação idônea das despesas com pessoal, pagas em
espécie, deve ser mantida a determinação de recolhimento do montante
correspondente ao excesso ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(REl nº 060022171, Acórdão, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJe 26/01/2022)

No caso dos autos, o partido declarou ter efetuado pagamentos em espécie no
valor de R$35.961,90, registrando saldo final de R$1.907,93. Para comprovar a regularidade dos
gastos, juntou os documentos de ids. 39380666, 39380716, 39381066, 39381166, 39381216,
39381266, 39659366, 39659516, 39659566, 39659616, 39659666, 39659716, 39659866,
39659916, 39659966, 39660066 e 39660166, os quais foram analisados pelo setor técnico, que
não apontou nenhuma irregularidade.
Desta forma, ainda que o partido tenha efetuado o pagamento dos gastos de
forma equivocada, extrapolando o limite do fundo de caixa, conclui-se que tanto a destinação dos
recursos quanto a regularidade das despesas restou comprovada.
No que se refere ao saldo final, no importe de R$ 1.907,93, a comprovação da
regularidade de sua aplicação deve ser objeto de apreciação na prestação de contas relativas ao
exercício de 2021, porquanto o saldo foi transportado e compôs o Fundo de Caixa constituído no
referido exercício.
Num. 43951996 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05

CONCLUSÃO

Em síntese, considerando a falha de extrapolação do limite de constituição de
fundo de caixa somada à ausência do registro de receitas e despesas de campanha em valores
significativos, as contas relativas ao exercício de 2020, Partido Socialista Brasileiro - PSB, devem
ser DESAPROVADAS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR, as contas prestadas pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB, em relação ao exercício financeiro de 2020.

É o voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600103-70.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME BIANCHI - PR68618 -
RESPONSÁVEIS: IDALINA MENDES DA CRUZ, SEVERINO NUNES DE ARAUJO, ROSILMA
NUNES DE ARAUJO - Advogados dos RESPONSÁVEIS: WILSON JORGE DE ANDRADE -
PR52590-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43951996 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:16:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820162148000000042905553
Número do documento: 24082820162148000000042905553
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 09:52:05